Tribunal: CARF
Processo: 10480.734098/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA IMPOSTO DE RENDA.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este possui natureza remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria. O Abono de permanência previsto no artigo 7o, combinado com o artigo 16, § 1o, ambos da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, sujeita-se à incidência do imposto.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir da data referida.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734098/2012-42
ACÓRDÃO
2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANI ESTEVAO DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA
IMPOSTO DE RENDA.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este
possui natureza remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em
benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após
completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria. O
Abono de permanência previsto no artigo 7o, combinado com o artigo 16, §
1o, ambos da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, sujeita-se à incidência
do imposto.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO
RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos
os rendimentos, a partir da data referida.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
2
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do
imposto devido, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“O contribuinte acima identificado foi notificado do auto de infração (fls. 2/14) decorrente de
omissão de rendimentos referentes a abono de previdenciário por permanência em serviço e juros
de mora recebidos nos anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010. O crédito tributário foi
constituído na forma detalhada adiante:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
3
2. Nas declarações originais (fls. 16/54), os resultados apurados pelo contribuinte foram os saldos
de imposto a restituir de R$ 1.143,15; R$ 592,85; R$ 3.138,96 e R$ 5.453,30 nos anos-calendário de
2007, 2008, 2009 e 2010, respectivamente.
3. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal componente do auto de infração (fls. 5/8), a
auditora responsável pelo procedimento de fiscalização registrou os atos e fundamentou o
lançamento nos seguintes termos:
001 - CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O sujeito passivo classificou como isentos nas Declarações de Ajuste dos
Exercícios 2008 a 2011 rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
a título de abono previdenciário por permanência em serviço e juros
moratórios.
Por intermédio do Termo de Início de Fiscalização, lavrado em
07/05/2012 e recebido em 11/05/2012, o contribuinte foi intimado a
apresentar:
- Relações discriminando a composição dos valores incluídos no quadro
"Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis", campo "Outros", referente as
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, Exercícios 2008,
2009, 2010 e 2011;
- Documentação comprobatória da origem dos rendimentos incluídos no
campo "Outros" citado no item anterior. Caso se trate de rendimento
decorrente de ação judicial, apresentar a(s) peça(s) que determinou(aram)
ser o rendimento isento.
Em 29/05/2012 atendendo a intimação o contribuinte apresentou:
- Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte dos anos-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010;
- Certidão da Diretoria de Gestão Funcional do TJPE informando a
natureza dos rendimentos declarados como isentos e não tributáveis;
- Fichas financeiras com indicação das verbas que compuseram as linhas
"Outros" do quadro Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis das DIRPF dos
Exercícios 2008 a 2011;
- Cópia da decisão judicial de primeira instância da Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica Tributária, Processo n° 001.2007.000510-0,
que reconheceu a isenção de imposto de renda sobre o abono de
permanência;
- Acórdão do Superior Tribunal de Justiça ao Recurso Especial
n°1.037.452 - SC (2008/0050031-8), tendo como Recorrente a Fazenda
Nacional e Recorrido Saul Claudino Júnior.
"Os valores recebidos a título de juros de mora, na vigência do Código
Civil de 2002, têm natureza jurídica indenizatória. Nessa condição, portanto,
sobre eles não incide imposto de renda, consoante a jurisprudência
sedimentada no STJ".
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
4
Nos extratos das fichas financeiras do contribuinte foram assinaladas as
verbas que foram consideradas nas linhas "Outros" do quadro Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis das DIRPF 2008 a 2011. Trata-se de:
1) abono rendimento Pasep;
2) abono previdenciário por permanência;
3) devolução de imposto de renda exercícios anteriores; e
4) parcela indenizatória - juros de mora.
O abono PASEP é efetivamente isento de imposto de renda.
Os itens 2 e 3 referem-se a rendimentos vinculados à ação
001.2007.000510-0. Vale ressaltar que a União não é ré nesta ação e sim o
Estado de Pernambuco, a quem coube deixar de reter na fonte o imposto de
renda sobre os rendimentos definidos como isentos na decisão do Juiz
Djalma Nogueira Júnior e informá-los como isentos na Declaração de
Imposto Retido na Fonte. Na Declaração de Ajuste, porém, cabia ao
reclamante oferecer à tributação os rendimentos referentes ao abono
previdenciário, tendo em vista que a legislação que rege o assunto é federal
e que uma sentença em que a União não é ré não pode suspender os efeitos
de uma legislação de sua competência.
Quanto à denominada "parcela indenizatória - juros de mora" (item 4) ,
não foi apresentado a esta fiscalização nenhum ato que determine serem
isentos de imposto de renda os juros de mora percebidos pelo contribuinte.
O acórdão do STJ que considerou "os valores recebidos pelo contribuinte a
título de juros de mora têm natureza jurídica indenizatória e, portanto,
sobre eles não incide imposto de renda" foi proferido em ação da qual o
fiscalizado não é parte. Tratando-se de jurisprudência sedimentada, seus
efeitos se estendem às demais ações que versam sobre assunto idêntico.
Entretanto, o contribuinte não demonstrou ser parte em ação que
questione a incidência de imposto de renda sobre juros de mora. Portanto, a
jurisprudência não se estende aos juros a ele pagos administrativamente.
Em 31/10/2012 foi emitido um Termo de Constatação Fiscal,
comunicando que, no entendimento desta fiscalização, não há respaldo
legal que determine a isenção informada em suas DIRPF dos Exercícios 2008,
2009, 2010 e 2011, nem ação judicial que ampare a pretensão. A
correspondência foi recebida em 08/11/2012.
Em resposta o contribuinte apresentou um requerimento, em
20/11/2012, em que alega o seguinte:
1- Abono de Permanência: essa matéria pende de ações judiciais,
001.2007.000139-2 e 001 2007.000510-0, julgadas procedentes em primeira
instância, onde foi proclamada a não incidência de imposto de renda sobre
o abono de permanência. Em grau de apelação (0158.622-5), a sentença foi
reformada tendo sido manejado recurso especial para o Superior Tribunal
de Justiça, cujo juízo de admissibilidade ainda resta pendente de apreciação
pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
5
2- Devolução de Imposto de Renda - Exercícios Anteriores: se refere aos
descontos do imposto de renda que foram efetuados sobre o abono
permanência, no período de 2004 a 2005 e que, conforme decisão judicial
n°000510-0, foram devolvidos mediante compensação nos meses de janeiro
a maio de 2007, no montante de R$ 16.543,44.
3- Parcela Indenizatória - Juros de Mora: O Tribunal de Justiça de
Pernambuco, deixou de efetuar a retenção do imposto de renda sobre os
juros incidentes sobre parcela indenizatória (auxílio moradia), não
considerado na composição da parcela autônoma de equivalência - PAE,
apoiado em "decisão paradigmática proferida pelo Conselho da Justiça
Federal nos autos do PA n° 2006160031, em sessão realizada em
07/03/2008".
4- Incompetência da Receita Federal: tratando-se de receita fiscal
pertencente ao Estado de Pernambuco (imposto de renda descontado de
servidor público estadual), por força de preceito constitucional (CF. art.
157,I) a Receita Federal não possui competência para a sua cobrança e/ou
devolução.
5- Substituição Tributária - Exclusão da responsabilidade do Contestante:
o Tribunal de Justiça de Pernambuco efetuou o pagamento dos vencimentos
do requerente sem retenção do imposto de renda, exonerando este de
quaisquer ônus moratórios, não podendo ser punido pela omissão da fonte
pagadora, não podendo ser imputado ao requerente, em última análise,
qualquer penalidade pelo ato que não deu causa.
6- Ante todo o exposto, o contestante espera o acolhimento de suas
razões, abstendo-se a Receita Federal de efetuar a cobrança fiscal através
de lançamento de oficio.
Analisando o requerimento e a documentação apresentada pelo
contribuinte, teço as seguintes considerações:
No que concerne a sentença do Juiz Djalma Nogueira Júnior que definiu
o abono de permanência como isento, observe-se que o Des. José Ivo de
Paula Guimarães proferiu, em 17/11/2011, Decisão Terminativa nos
seguintes termos: "...dou provimento ao presente apelo, reformando a
sentença de piso, uma vez que a mesma encontra-se em dissonância com a
jurisprudência pacificada da Colenda Corte Superior de Justiça no sentido de
que a parcela referente ao abono permanência é passível de incidência de
imposto de renda".
O recurso de agravo interposto não suspende os efeitos de tal Decisão,
entendimento corroborado pela decisão administrativa do Presidente em
exercício do TJPE, Des. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira, exarada em
25/11/2011, que mandou aplicar a citada decisão terminativa. Portanto não
há impedimento judicial para a constituição e cobrança do crédito tributário
de que aqui se trata.
Vale salientar que o Parecer Normativo SRF n° 01, de 24/09/2002, dispõe
que:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
6
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do
imposto em virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto
na incidência exclusivamente na fonte quanto na antecipação, para o
contribuinte beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento, no
caso de procedimento de ofício, em nome deste. Ressalte-se que a fonte
pagadora não foi omissa em suas obrigações tributárias, mas impedida de
reter o imposto de renda sobre os rendimentos do contribuinte e de
informá-los como tributáveis à RFB, em consequência de ação judicial de
autoria do próprio contribuinte e outros.
De acordo com o artigo 63, § 2o, da Lei n°9.430/96, a interposição da
ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da
multa de mora, desde a concessão da medida judicial até trinta dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição, o que ocorreu em 18/11/2011. Não tendo o contribuinte
tomado tal providência cabe à Receita Federal constituir o crédito com
multa tendo em vista que o prazo para procedimento espontâneo está
esgotado.
No que concerne os juros de mora, em 08/02/2012, no julgamento do
RESP 1.227.133/RS tendo como Recorrente a Fazenda Nacional e Recorrido
Rogis Marques Reis, o STJ definiu que incide imposto de renda sobre juros
de mora, exceto quando decorrentes de verbas trabalhistas de natureza
indenizatória recebidas em despedida/rescisão do contrato de trabalho,
fixadas em decisão judicial. No caso de verbas de natureza remuneratória,
admite-se a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora.
Assim, está sendo lançado por meio deste auto de infração o imposto de
renda incidente sobre os rendimentos descritos abaixo/ com multa de
ofício. Ressalte-se que o rendimento pago a título de "devolução do IR de
exercícios anteriores" nada mais é do que uma parte do abono de
permanência que tinha sido retido como imposto de renda e, diante da
sentença do Juiz Djalma Nogueira Júnior, foi devolvido como rendimento de
abono de permanência. Com a reforma da sentença - cujo efeito sobre a
apuração anual do imposto de renda, aliás, é questionável - pela Decisão
Terminativa do Des. José Ivo de Paula Guimarães, não restam dúvidas sobre
a natureza tributável deste rendimento.
3.1 O resumo das verbas sob controvérsia (fl. 9) é o seguinte:

3.2 Com a inclusão destes valores na situação de rendimentos tributáveis, os valores do imposto
devido para os anos-calendário de 2007 a 2010 são os seguintes (fl. 15):
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
7

3.3 A ciência do auto de infração ocorreu por via postal em 19/12/2012 (AR à fl. 94).
4. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 15/01/2013 (fls. 98/105), nos
seguintes termos:
(...)
A matéria sub judice
O Defendente apresentou, perante a autoridade administrativa, cópia da
decisão judicial de primeira instância, que reconheceu a isenção do IRPF
sobre o abono de permanência e deferiu medida liminar suspendendo a
cobrança fiscal.
Ressaltou também que foi interposto recurso de Agravo de Instrumento
n° 0021639-46.2011.8.17.0000 (158723-7/01), ao qual foi negado
provimento, tendo sido manejado Recurso Especial para o Superior Tribunal
de Justiça, cujo juízo de admissibilidade ainda resta pendente de apreciação
pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Diante desse quadro, impunha-se o sobrestamento do processo
administrativo ora impugnado, até o definitivo pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, quando será em definitivo assentada a natureza jurídica
da vantagem funcional em questão.
Incompetência da Receita Federal para exigir imposto de renda retido na
fonte de servidor público estadual
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não
compete à Receita Federal a cobrança/devolução do Imposto de renda
indevidamente descontado de servidor público estadual.
Por força de disposição constitucional (CF, art. 157, 1), o imposto de
renda incidente sobre pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, retidos na fonte, reverte para os cofres da unidade arrecadadora, e
não para a União, razão pela qual a Receita Federal não pode proceder com
a cobrança/restituição do imposto descontado, ou que deixou de ser retido,
pelo próprio órgão estadual.
Não cabe à Receita Federal proceder à cobrança do imposto que deixou
de ser descontado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, já que esta
receita pertence ao Erário Estadual.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
8
Sendo o Estado de Pernambuco o único destinatário da receita por ele
próprio arrecadada (IRPF de seus servidores), mediante desconto dos
subsídios do Defendente, não há como pretender a Receita Federal
questionar a devolução procedida e exigir para si tais valores, ainda mais
acrescidos de juros e multa de ofício!
Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: (...)
Encerrando a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal definiu que
compete à Justiça Estadual julgar as causas sobre imposto de renda de
servidores estaduais, ou seja, caberia ao Estado de Pernambuco promover a
eventual fiscalização e posterior cobrança do tributo em questão, conforme
se denota de notícia abaixo: (...)
Substituição Tributária
Exclusão da responsabilidade do Defendente
Há de se acrescentar, ainda, que o questionado tributo deixou de ser
cobrado por omissão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que efetuou o
pagamento da vantagem funcional sem retenção do imposto de renda,
exonerando o Defendente de quaisquer ônus moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o substituto tributário é
o órgão responsável pelo pagamento do tributo, caso não tenha efetuado a
retenção na fonte (REsp. 153.664-ES, Rei. Ministro Peçanha Martins, DJ de
11.09.2000; REsp. 208.094-SC, Rei. Ministro José Delgado, DJ de 06.09.1999;
REsp 345.628-SC, Rei. Ministro Garcia Vieira, DJ de 11.03.2002; REsp
309.913-SC, Rei, Ministro Paulo Medina, DJ de 1°.07.2002); REsp, 411.428-
SC, Rei, Ministro José Delgado, DJ de 21,10.2002; REsp. 413,248-SC, Rei.
Ministro José Delgado, DJ de 24,11.2002).
(...)
Dispõe o art. 45, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que a
lei pode atribuir à fonte pagadora de renda ou de proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caiba.
Diante desses preceitos, vigora o art. 103 do Decreto-Lei n° 5.844 de
1943:
"Art. 103 - Se a fonte pagadora ou o procurador não tiver efetuado a
retenção do imposto, responderá pelo recolhimento deste, como se o
houvesse retido". Destaca-se também o art. 722 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR (Decreto n° 3.000, de 29.03.99), enfático ao
reportar-se ao preceito legal acima transcrito; "Art. 722 - A fonte pagadora
fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 103)".
A jurisprudência administrativa reconhece que a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, não se
estendendo ao beneficiário do rendimento, conforme se depreende de
acórdãos do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda: (...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
9
Desta feita, resta evidente que o contribuinte não pode ser punido pela
omissão da fonte pagadora, não podendo ser imputado ao Defendente, em
última análise, qualquer penalidade pelo ato a que não deu causa.
De mais a mais, o acima referido art. 128 do CTN, ao permitir a
transferência da responsabilidade pelo crédito tributário ao Estado, admitiu
que a lei ordinária que assim dispusesse apenas atribuísse ao Defendente
responsabilidade em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação. Não se tem notícia de preceito lega! dispondo sobre essa
responsabilidade supletiva.
A toda sorte, tratando-se apenas de responsabilidade supletiva,
impunha-se à Receita Federal primeiramente exigir do Estado tal
pagamento, como de resto, está previsto no art., 103 do Decreto-Lei n°
5.844 de 1943 e no art. 722 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR
(Decreto n° 3.000, de 29.03.99), acima transcritos.
Da Parcela Autônoma de Equivalência
O citado auto de Infração entendeu que os valores recebidos pelo
Defendente, a título de juros de mora sobre parcela indenizatória, seriam
considerados como rendimentos tributáveis, já que não há decisão judicial
considerando-os como isentos, bem assim "o acórdão afirmando o contrário
foi proferido em ação judicial da qual o contribuinte não é parte".
Cabe o registro de que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o órgão
responsável pelo pagamento do tributo, deixou de efetuar as retenções do
IRPF, sobre os juros de mora incidentes sobre a parcela indenizatória,
referente ao valor do auxílio-moradia, não considerado na composição da
parcela autônoma de equivalência - PAE, no período compreendido entre 1o
de setembro de 1994 a 31 de dezembro de 1997, em favor dos magistrados
ativos, inativos e aos que faleceram - por seus sucessores.
Assim decidiu apoiado em "decisão paradigmática proferida pelo e.
Conselho da Justiça Federal, nos autos do PA n° 2006160031, em sessão
realizada em 7.3.2008".
Por sua vez, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora percebidos pelo contribuinte, conforme se denota do Resp n°
1.037.452 - SC, da Relatório da Ministra Eliana Calmon:
"TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL - ART. 43 DO CTN - IMPOSTO DE
RENDA - JUROS MORATÓRIOS - CC, ART. 404: NATUREZA JURÍDICA
INDENIZATÓRIA - NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na
vigência do Código Civil de 2002, têm natureza jurídica indenizatória. Nessa
condição, portanto, sobre eles não incide imposto de renda, consoante a
jurisprudência sedimentada no STJ.
2. Recurso especial improvido."
Desta feita, confia o Defendente que as razões aduzidas serão acolhidas
por essa DRJ, para reconhecer que não incide imposto de renda sobre os
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
10
rendimentos percebidos pelo Defendente a título de juros de mora sobre a
parcela indenizatória, na esteira da mais firme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Conclusão
Por força do exposto, requer-se o acolhimento da presente
IMPUGNAÇÃO, julgando-se improcedente o lançamento de ofício. Pede
deferimento”
Decisão da DRJ de fls. 132/148 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL NO AJUSTE ANUAL. DECISÃO EM
RECURSO REPETITIVO DO STJ.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este possui natureza
remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece
em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
Conclusão do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.192.556/PE).
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO RETENÇÃO. REGRAS.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for constatado que não houve
retenção do imposto pela fonte pagadora, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. A
lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação e apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir da data referida.
COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA EXIGIR O IMPOSTO DE RENDA APURADO NO
AJUSTE ANUAL OU ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
O fato de ser dada a destinação, da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, para o ente
federativo que efetuar a retenção sobre os pagamentos efetuados na condição de fonte pagadora,
não afasta a competência da Receita Federal do Brasil para exigir o tributo apurado na declaração de
ajuste anual ou através de procedimento de ofício.
JUROS SOBRE VERBA TRIBUTÁVEL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Incide imposto de renda sobre a parcela de juros aplicada em verba tributável, por decorrência do
princípio segundo o qual o acessório segue a natureza do principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 157/174 é apresentado recurso voluntário que reitera os termos de sua
impugnação. Em sua peça o Recorrente chega a afirmar que reconhece o caráter definitivo da
decisão do STJ segundo a qual incide IRPF sobre os valores percebidos a título de abono de
permanência, todavia, o entendimento anterior era em sentido contrário o que fez com que o
TJPE editasse a orientação sumular de no 49 que determinava a não incidência do imposto sobre
tais valores pagos ao servidor público. A partir de tal argumento salienta ser o caso de aplicação
do Art. 146 do CTN. Invoca ainda a teoria do fato consumado.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
11
Aduz que a RFB não teria competência para figurar no polo ativo da presente
demanda. Salienta a necessidade de exclusão de sua responsabilidade uma vez que os valores não
foram declarados em razão de omissão da fonte pagadora – o TJPE – que não reteve na fonte os
valores que seriam devidos e que ainda que se entenda que o imposto seria exigível o sujeito
passivo não poderia ser penalizado com a cobrança de juros e multa uma vez que foi teria sido
induzido a erro pela fonte pagadora e que os juros pagos pelo TJPE não podem se sujeitar ao IR.
Despacho de encaminhamento de fls. 178 determinou a remessa dos autos ao
SEDIS para inclusão em lote/sorteio, tendo sido a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a lide reside na insurgência do contribuinte em face da
tributação dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica a título de abono previdenciário por
permanência em serviço e juros moratórios. O Fisco entende se tratar de rendimentos tributáveis,
ao passo que o sujeito passivo os classifica como isentos.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), bem como o art. 50 da lei 9.784/1999, confirmo e
adoto parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Abaixo, vejamos cada um dos pontos trazidos pelo contribuinte em seu recurso.
Da tributação do abono de permanência
Quanto a esse ponto a DRJ assim se manifestou:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
12
“8. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de abono de
permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do
art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize
considerar o abono de permanência como rendimento isento, pois este possui natureza
remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece
em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
9. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, "o imposto, de competência da União,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior". Em conformidade com o § 1o do
referido artigo, incluído pela Lei Complementar 104/2001, e ainda o § 4o do art. 3o da Lei 7.713/88, a
tributação independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
10. Acrescenta o art. 16 da Lei 4.506/64 que serão classificados como rendimentos do trabalho
assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de remuneração por
trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou funções, tais como as
importâncias pagas a título de "abonos", conforme expressamente previstos no inciso I do citado
artigo, cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão também classificados como rendimentos
de trabalho assalariado quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações
tributáveis.
11. O julgamento do REsp no 1.192.556/PE na 1a Sessão do STJ, realizado em 25/08/2010, de
acordo com o regime de que trata o art. 543-C do CPC então em vigor (recurso repetitivo), decidiu
que o imposto de renda incide sobre o Abono de Permanência, por considerar que é produto do
trabalho do servidor e assim tem natureza de acréscimo patrimonial, não se tratando de verba
indenizatória, nem correspondendo a ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou
de reparação por supressão de direito. A questão, portanto, está definitivamente decidida, depois de
ter sido submetida ao Superior Tribunal de Justiça, onde foi submetida à apreciação num rito
processual destinado a dirimir controvérsias e fixar vinculação às instâncias inferiores.
Sobre a matéria ainda estar sub judice
12. Na ação ordinária intentada contra o Estado de Pernambuco (NUP 0000139-
57.2007.8.17.0001, numeração TJPE 001.2007.000139-2), o contribuinte obteve tutela antecipada e
depois sentença de primeiro grau favorável para que não sofresse desconto de imposto de renda
sobre a parcela de abono de permanência, bem como para que lhe fossem devolvidos os valores de
descontos anteriores, acrescidos de juros. O Estado de Pernambuco recorreu e obteve êxito na
reversão da decisão anterior, após o julgamento do REsp no 1.192.556/PE, pelo STJ em sede de
recurso repetitivo, que considerou tributável o abono de permanência. Houve a aplicação da
jurisprudência vinculante, em 17/11/2011, por parte do Desembargador José Ivo de Paula
Guimarães. Os autores, então, interpuseram vários recursos de embargos e agravos e fizeram chegar
o processo ao STJ, mas não obtiveram sucesso, conforme se constata das consultas processuais às
fls. 119/160.
(...)
13. O recurso especial ao STJ não foi admitido. Assim, não se acata a tese de que a questão ainda
está sub judice.”
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
13
O sujeito passivo reconhece, em seu recurso, que incide IR sobre o abono de
permanência, entretanto, alega que o que foi decidido pelo STJ não poderia ser aplicado ao
presente caso pois em momento anterior vigia entendimento diametralmente oposto, em que se
considerava tal verba como indenizatória, e portanto, isenta do IRPF. Assim, requer que sejam
atribuídos efeitos prospectivos quanto a nova orientação da jurisprudência. Para tanto, vale-se do
disposto no Art. 146, CTN – que versa sobre alteração de critério jurídico – e que por ter agido
com boa-fé não poderia ser penalizado e da teoria do fato consumado, tudo em nome da
segurança jurídica.
Pois bem, não há como se aplicar o pretendido pelo contribuinte.
Conforme foi, inclusive reconhecido pelo contribuinte em seu recurso voluntário, o
STJ apreciou de forma definitiva o RESp no 1.192.556/PE sob a sistemática dos recursos repetitivos
– Tema 424 – e foi definida a natureza remuneratória dos valores pagos a título de abono de
permanência, de modo que deve se sujeitar à tributação pelo IR.
Importante ainda salientar que não houve qualquer modulação de efeitos da
decisão e caso o contribuinte se sinta prejudicado em razão da mudança de entendimento quanto
ao assunto pode recorrer ao Poder Judiciário, que poderá apreciar argumentos principiológicos
como da segurança jurídica, o que é vedado a esse tribunal administrativo por expressa
determinação regimental de observância obrigatória aos conselheiros.
Por fim, requer a aplicação da teoria do fato consumado ao presente caso em razão,
principalmente, da mudança de entendimento do assunto por parte do Judiciário.
Quanto a esse ponto, muito não precisa ser dito, tendo em vista que no julgamento
do RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) – trazido pelo sujeito passivo em seu
recurso – restou decido pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado, conforme ementa a
seguir reproduzida:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DESTE
RECURSO PARA O PROCESSO No 158622-5. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SUA
EXTEMPORANEIDADE. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE
PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 215 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO DE FORMA
INDISCREPANTE.
1. Pedido de extensão dos efeitos deste julgado para o processo no 158622-5 não conhecido em
virtude de sua extemporaneidade, pois transcorreu o prazo da decisão proferida no apelo 158622-8
sem que tivessem exercido o recursal, só vindo a fazê-lo os agravantes deste recurso.
2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, de acordo com o regime de que trata o
art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que deve incidir imposto de renda sobre o abono de
permanência, isso por considerar que tal benefício ostenta natureza remuneratória.
3. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso em comento, pois a mesma só é utilizada
como imperativo da segurança jurídica e da necessidade de se conferir estabilidade às relações
sociais, nos casos em que a situação fática constituída pela força do tempo oriunda de decisão
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
14
judicial tenha atingido nível de estabilidade que torne desaconselhável a sua desconstituição, desde
que não cause prejuízos à Administração Pública.
4. O prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública no presente caso é inquestionável,
uma vez que a mesma além de ter sido obrigada a abrir mão de valores que lhes são devidos, foi
ainda penalizada com a restituição das quantias anteriormente recolhidas, fatores que impossibilita
a incidência da teoria do fato consumado.
5. Impossibilidade da aplicação da Súmula 215 do STJ, haja vista que o caso em comento se trata
de hipótese inversa àquela descrita no texto da citada Súmula que se aplica aos casos em que há
demissão incentivada pela Administração Pública ou advinda de plano de demissão voluntária, ao
passo que na presente demanda os agravantes permaneceram no serviço público optativamente
após atingirem a idade para aposentadoria.
6. Recurso de Agravo não provido sem discrepância de votos.
Assim, não assiste razão ao Recorrente.
Incompetência da RFB para figurar no polo ativo
Outro ponto trazido pelo Recorrente em sua defesa diz respeito ao fato de que, no
seu entendimento, a Receita Federal do Brasil não possuiria competência para a cobrança dos
valores retidos na fonte pelo Estado, isso porque, fundamentalmente, a integralidade dos IRRF dos
servidores públicos estaduais é destinada ao Estado da federação ao qual ele pertence.
Quanto a esse tópico, a decisão de piso entendeu da seguinte forma:
“Da alegação de incompetência da RFB para exigir imposto de renda retido na fonte de servidor
público estadual
14. O contribuinte, desde a fase investigatória do procedimento fiscal, questiona a competência
da RFB para exigir imposto de renda retido na fonte de servidor público estadual. Na impugnação, a
argumentação é reiterada. O defendente se ampara na jurisprudência do STJ. A raiz do
entendimento está no art. 157, II da Constituição da República, que trata de repartição de receitas
tributárias:
DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;(grifo do relator)
15. A destinação, para os Estados, do imposto de renda que for descontado dos beneficiários
conduziu à conclusão de que a Justiça Estadual é competente para decidir questões sobre o tributo,
em vez da Justiça Federal. Mais ainda: pretende-se retirar da Receita Federal o poder de administrar
o imposto de renda, que é de competência da União, pelo simples fato de ser a fonte pagadora do
rendimento um órgão estadual.
16. Salvo melhor entendimento, incorre o defendente numa contradição em termos quando
afirma que a Receita Federal está impedida de exigir imposto de renda na fonte de servidores
estaduais. No caso em questão, a RFB não está exigindo imposto de renda na fonte. A cobrança na
fonte, como a própria expressão denota, ocorre no momento da percepção dos rendimentos,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
15
quando, cumprindo determinação legal, a fonte pagadora identifica o montante dos rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda, efetua as deduções da base de cálculo e calcula o valor do
imposto devido, descontando-o do valor bruto de titularidade do sujeito passivo para creditar-lhe o
valor líquido resultante desta operação.
17. No caso do imposto de renda, em situação normal, a destinatária da arrecadação é a União,
representada pela RFB. Excepcionalmente, por norma constitucional, o já citado art. 157, I, quando a
fonte pagadora da renda tributável é um Estado ou município, o valor retido deve ser recolhido ao
ente federativo de onde se originou o rendimento. Desta forma, a RFB, só exige imposto de renda na
fonte quando se situa na condição de fonte pagadora, como, por exemplo, o desconta de seus
próprios funcionários ou prestadores de serviços.
18. Cabe esclarecer que a incidência do imposto na fonte não esgota a determinação do quantum
devido pelo contribuinte a título de imposto de renda. Esta quantificação decorre do ajuste anual
previsto no art. 831 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999. Por força da progressividade do imposto, que acarreta a incidência de alíquota zero
ou alíquotas menores que a máxima nas faixas de menor valor da base de cálculo, o valor devido
pelo contribuinte poderá ser superior à soma do que lhe foi descontado pelas fontes pagadoras.
Neste caso, há um saldo de imposto a pagar por parte do contribuinte. Ou seja, há um complemento
de imposto devido à União, determinado no cálculo do ajuste anual, decorrente da constatação de
que o valor total descontado na fonte durante o ano-calendário foi insuficiente para liquidar o
devido. Poderia ocorrer o contrário, quando a União restitui o excedente pago por antecipação, até
mesmo em decorrência da computação de deduções que não são levadas a efeito na retenção na
fonte e somente entram no cálculo na declaração anual, como as despesas com educação e saúde.
Este ajuste é feito pelo total de rendimentos recebidos, conforme determina a lei, em respeito ao
princípio constitucional da universalidade da tributação da renda. Assim, ainda que o contribuinte
perceba rendimentos provenientes apenas de órgãos estaduais, poderá existir valor a lhe ser
cobrado pela Receita Federal. Se assim não fosse, os servidores municipais e estaduais nem estariam
obrigados a anualmente prestar contas à Receita Federal.
19. Observa-se também que a Fazenda Nacional sequer tomou parte no processo judicial tratado
pela Justiça Estadual. Não teve oportunidade para contrapor a argumentação sobre a não incidência
do imposto de renda. Quem defendeu o interesse na tributação foi o Estado de Pernambuco,
destinatário do valor que deveria ter sido descontado na fonte, sendo vitorioso na sua tese acerca da
incidência do imposto de renda sobre o abono de permanência.
20. Diante do acima exposto conclui-se pelo afastamento da tese da defesa, segundo a qual a RFB
não teria competência para fazer a exigência de imposto ora analisada.”
A decisão também não merece reparo quanto a esse ponto.
De fato, não cabe ao legislador estadual definir se uma determinada verba é
tributável ou não para fins de imposto sobre a renda de pessoa física, devendo a verba tributável
em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte no ajuste anual, ainda

1 Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil
e oitenta reais por dependente.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
16
que não tenha sofrido retenção por força do disposto em Lei Complementar Estadual ou por
decisão judicial precária, como uma tutela antecipada.
Examinando igual temática, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, no Acórdão 2201-008.019, em processo relatado pela Conselheira Débora Fófano dos
Santos, assinalou que:
O Recorrente admite que em função de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de
Justiça o abono de permanência possui natureza remuneratória e como tal sujeita-se ao imposto de
renda pessoa física, recaindo o litigio nos seguintes pontos: (i) em face da nova orientação, suscita a
aplicação da regra do artigo 146 do CTN e invoca a teoria do fato consumado (ii) por força de
disposição constitucional (artigo 157, I) não compete à Receita Federal a cobrança e/ou devolução
do imposto de renda devido por servidor público estadual, sujeito a desconto na fonte e (iii) a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é exclusiva da fonte pagadora,
não se estendendo ao beneficiário do rendimento.
(...)
Abono de permanência - reflexos da alteração da orientação jurisprudencial em relação às
situações jurídicas pretéritas
Os argumentos do contribuinte não merecem prosperar tendo em vista que no julgamento do
RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) pelo Superior Tribunal de Justiça ficou
decido pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado, conforme ementa a seguir reproduzida:
(...)
Também não é aplicável ao caso a regra contida no artigo 146 do CTN pois não houve alteração
nos critérios jurídicos por parte da autoridade administrativa, vindo a decisão judicial de encontro e
confirmar o critério então adotado no lançamento de considerar como tributáveis os rendimentos
auferidos sob a rubrica de abono de permanência.
Da responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte
Quanto à suposta ilegitimidade ativa da União para a exigência do tributo, conforme exposto nas
razões do recorrente, a tese funda-se na disposição constitucional do artigo 157, I, que determina
caber aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do IRRF sobre rendimentos pagos
por estes Entes Federativos, suas autarquias ou fundações públicas. Tal entendimento sustentado
está superado pela jurisprudência desse Conselho. Aplica-se a Súmula CARF no 12 de observância
obrigatória pelos membros do CARF, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 259, de 23 de junho de 2009).
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração
de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda
que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Pertinente ao caso a disposição contida no Parecer Normativo SRF no 1 de 24 de setembro de
2002, que estabelece que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto de renda
se extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física. A partir
desta data, na hipótese de não retenção do imposto devido, a falta de oferecimento dos
rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual, sujeita o beneficiário dos rendimentos à
exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme
abaixo transcrito:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
17
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual,
e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes da data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão somente na
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto
não retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o
imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer
tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha
retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base de
cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as
hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no
8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
18
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser
o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação,
apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se
pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão acima reproduzido como razão de decidir,
afasta-se alegação de não incidência de IR sobre valores recebidos à título de abono de
permanência, e da incompetência da RFB à cobrança e devolução do IRRF, em virtude do art. 157,
I, da CF/88.
Do substituto tributário (exclusão da responsabilidade do Recorrente)
Vejamos o que disse a DRJ quanto a essa discussão:
“Da responsabilidade do contribuinte no caso de o substituto tributário não efetuar a retenção
na fonte 21. A questão da responsabilidade pelo oferecimento à tributação, no ajuste anual, de
valores não tributados pela fonte pagadora foi um dos argumentos da defesa. Tratando da situação
da responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, foi editado o Parecer Normativo SRF
no 1, de 24 de setembro de 2002, de aplicação obrigatória por parte dos julgadores administrativos
de primeira instância. Segundo o entendimento nele expresso, tal responsabilidade extingue-se na
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física. A partir desta data, na
hipótese de não retenção do imposto devido, a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação
na declaração de ajuste anual, sujeita o beneficiário dos rendimentos à exigência do imposto
correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
(...)Regime de antecipação do imposto
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário
da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas
não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, e, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
19
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão
exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados,
calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria
ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
tenha submetido os rendimentos à tributação...” (grifei)
22. Conclui-se que não se pode afastar a competência da RFB para lançar o imposto de renda
devido no ajuste anual.”
O Recorrente aduz que nos termos de jurisprudência do STJ, o substituto tributário
é o órgão responsável pelo pagamento do tributo caso não efetue a retenção. Traz ainda o Art.
722 do Decreto 3.000/1999 para fundamentar suas alegações. E que, por tais razões, o
contribuinte não pode ser punido por omissão da fonte pagadora.
Ocorre que a decisão da DRJ não merece reparo, inclusive no tópico acima tal ponto
já foi trabalhado no trecho do voto da conselheira Débora Fófano dos Santos.
Por fim, o Recorrente alega – de forma difusa em sua peça – que a omissão apurada
ocorreu em razão de erro da fonte pagadora.
No presente caso não me parece ser o caso de aplicação da sumula 73 do CARF,
pela seguinte razão: o fato do TJPE não ter destacado os valores relativos ao pagamento de abono
de permanência como rendimentos tributáveis foi em razão de uma ação proposta pelo ora
Recorrente – e outros – que pretendia exatamente o reconhecimento da verba recebida como
isenta.
Assim, não há que se falar em erro da fonte pagadora, mas em estrito cumprimento
de decisão judicial à qual estava sujeita no momento da entrega do informe de rendimentos.
Da impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios
Por fim, no que tange à tributação dos juros de mora, em 2024, o STF ao apreciar o
RE no 855.091/RS sob a sistemática da repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela
impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. E nesse ponto, a decisão
da DRJ merece reparo.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734098/2012-42
20
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, esse ponto da decisão da DRJ deve ser alterado de modo que seja
aplicado ao presente caso a exclusão da base de cálculo do IR da parcela relativa aos juros
relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 198
DF CARF MF
Original